Tribunal: TJDFT
Processo: 0708643-54.2021.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708643-54.2021.8.07.0015 RECORRENTE: PEDRO CALMON MENDES RECORRIDO: MASSA INSOLVENTE DE JACKSON PRIETO AVILA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INSOLVÊNCIA CIVIL (CPC/73). HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI DE FALÊNCIA (LEI N.o11.101/05). PRECEDENTES DO STJ. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇAO DECLARADO EM SENTENÇA. COMPETÊNCIA PARA O PROCEDIMENTO. JUIZO PROLATOR DA SENTENÇA. 1. Mesmo com o advento do Código de Processo Civil de 2015, a insolvência civil constitui instituto jurídico que continua regulado pelo Código de Processo Civil de 1973, que ainda continua a produzir efeitos em uma pequena parte. 2. Nos termos do entendimento firmado pelo eg. TJDFT, ecoando as premissas adotadas pelo Superior Tribunal de Justiça em diversos precedentes, ao processo de insolvência civil aplicam-se, subsidiariamente, as regras da Lei de Falências e Recuperações Judiciais (Lei n.o 11.101/05). 3. Ainda que o credor sustente a prescindibilidade da instauração do procedimento de liquidação da sentença, que poderia ser realizada pela confecção de cálculos aritméticos, o exame dessa possibilidade cabe, como regra, ao Juízo prolator da sentença, por força de critério funcional de fixação de competência. 4. Verificado que o direito creditório invocado pela autora não atende os requisitos definidos no art. 9o da Lei n.o 11/101/05, mostra-se escorreita a decisão que indefere a sua habilitação perante o Juízo da Insolvência. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10 e 933, ambos do CPC, alegando ofensa ao princípio da não surpresa no caso em exame; b) artigo 509, § 2o, do Código de Processo Civil, porque a apuração do crédito objeto do cumprimento de sentença pode ser realizada por mero cálculo aritmético, acrescentando não haver na sentença ou acórdão determinação de que a liquidação fosse realizada por arbitramento ou pelo rito comum. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado PEDRO CALMON MENDES, OAB/DF 11.678. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 10 e 933, ambos do CPC, pois “Inadmissível recurso especial por ausência de prequestionamento da tese recursal vinculada, a respeito da qual nem sequer houve a oposição de embargos de declaração. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF” (AgInt no AREsp n. 2.365.898/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado no indicado malferimento ao artigo 509, § 2o, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório, concluiu que a definição do valor do crédito não pode ser alcançada por simples cálculos aritméticos e que “o autor não logrou sucesso em demonstrar a razão a justificar a superação do critério funcional de competência a recomendar que o procedimento de liquidação de sentença seja realizado perante o mesmo juízo que a proferiu” (ID 62209218). Assim, infirmar a decisão colegiada nesse aspecto é providência incompatível com a via eleita, ante o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 2.078.873/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 18/12/2023). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado PEDRO CALMON MENDES, OAB/DF 11.678. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017